Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – TESE DE VALOR EXCESSIVO –– PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005964-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), Benedita Leandro (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITA LEANDRO - CPF: 313.602.976-34 (EMBARGADO), CLARICE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 415.953.001-04 (EMBARGADO), CLEUDES TERESINHA FIORI MAIER - CPF: 651.561.451-91 (EMBARGADO), TEREZINHA PARIS - CPF: 348.031.229-20 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS

PERICIAIS
– ERRO

MATERIAL NÃO CONSTATADO – TESE DE VALOR EXCESSIVO –– PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA
RESOLUÇÃO
Nº
232
/
2016
DO
CNJ
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, cujo teor negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, de modo a manter os honorários periciais no patamar anteriormente fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o acórdão incorreu em erro material quanto à fixação dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos
embargos
de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração foram opostos com manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa já adequadamente apreciado pelo acórdão, o que não se coaduna com a natureza integrativa deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa sob pretexto de sanar omissões, quando o acórdão analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante: N.U 1023556-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, cujo teor negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, de modo a manter os honorários periciais no patamar anteriormente fixado.

Em suas razões recursais, aduz o embargante, em suma, que a decisão colegiada padece do vício de erro material pois, afirma que, apesar de se fundamentar nos §§ 4º e 5º do artigo 2º da Resolução n. 232/2016 do CNJ, os honorários periciais foram mantidos em valor acima do que prescreve os citados dispositivos resolutivos.

Afirma ainda, que o ato normativo estabelece um teto, a ser observado nos casos de honorários periciais, qual seja, cinco vezes o limite máximo estipulado na tabela, atualizada conforme prescreve o § 5º da Resolução do CNJ.

Forte nessas premissas, requer sejam julgados procedentes os presentes embargos de declaração, sanando o vício apontado para corrigir o erro material verificado, revisando o montante fixado para a verba honorária de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para fazer constar a quantia de R$ 2.227,15 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos), em estrita observância ao que estabelecem os §§ 4º e 5º do artigo 2º da Resolução n. 232/2016 do CNJ.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id.300673352).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, cujo teor negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, de modo a manter os honorários periciais no patamar anteriormente fixado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Sem maiores delongas, no que se refere ao hipotético vício de erro material tenho que não prospera a irresignação.

Isso porque, ao analisar a decisão combatida, vislumbra-se que para fixação dos honorários periciais houve a observância, conforme a resolução n° 232 do CNJ.

O magistrado singular, arbitrou honorários periciais no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pois bem, tendo em mente estas premissas, nota-se que não há como minorar a quantia supracitada, uma vez que, se utilizarmos como parâmetro o valor nominal de R$ 300,00 (trezentos reais) previsto no art. na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o qual, conforme já dito, deverá ser atualizado monetariamente com periodicidade anual, chegaremos a um valor superior aos R$ 445,43 (quatrocentos e quarenta e

cinco

reais

e quarenta e três centavos) pretendidos

pelo

embargante.

Logo, não há como acolher a pretensão de redução, tendo por arrimo o argumento de necessidade de incidência do ato normativo oriundo do CNJ, sob pena de se configurar o instituto da
reformatio in pejus
em desfavor do Ente Público agravante.

Sob esta perspectiva, tenho que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido por servidor exequente, afigura-se justificável e razoável, uma vez que, o cumprimento de sentença em questão engloba servidores ocupantes com vencimentos e consequentemente peculiaridade distintas.

Sobre o assunto, o entendimento desta corte:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORARIOS

PERICIAIS
– TESE DE VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO PARCIAL JÁ DEFERIDA NA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE MAIOR
MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS QUE OBSERVAM A TABELA PREVISTA NA
RESOLUÇÃO
Nº
232
/
2016
DO
CNJ
– NOVA REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
TENTATIVA DE ACOLHIMENTO DE TESE TIDA COMO CORRETA – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS PARA ESTA FINALIDADE –
EMBARGOS
REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos
embargos
de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
A contradição que autoriza a oposição de
embargos
declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a existente entre o decisum e o entendimento da parte.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.
Ausente os vícios de contradição e omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

Embargos
rejeitados.

(N.U 1023556-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024) (destaquei)

Diante de todo exposto não merece prosperar o pleito acerca da minoração do valor fixado a título de honorários periciais, a manutenção da decisão colegiada é medida de rigor.

Com

essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025